Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716451-63.2018.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA RODRIGUES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O À Secretaria, para que proceda à transferência conforme requerido às fls. 1/3 ID 40550383, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 906 do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação, sem mais manifestações, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator